Tribunal: TJES
Processo: 5001659-40.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001659-40.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: AURO CESAR CAON
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por SKY Brasil Serviços LTDA contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em “ação declaratória desconstitutiva de débito c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”.

Afirmou o autor, ora recorrido, que havia contratado o serviço da requerida, ora recorrente, mas, ao perceber cobrança duplicada no mês de abril/2017 e, ainda assim, ficar sem acesso aos canais contratados entre 26/04/2017 a 01/05/2017, solicitou o cancelamento do mesmo no mês de maio de 2017. Ocorre que, mesmo após o pedido de cancelamento e diversas reclamações feitas na via administrativa, a demandada continuou efetuando cobranças e descontos em sua conta até o mês de março/2018.

De acordo com o juízo
a quo
, o recorrido comprovou o requerimento do cancelamento do serviço, sendo assim as cobranças posteriores a este são indevidas. Nesse sentido, reconheceu a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, e o dano moral suportado pelo autor, ora recorrido, motivo pelo qual (i) declarou inexistente o débito referente ao serviço SKY RECARGA PRO, após a data do cancelamento; (ii) condenou a requerida a ressarcir o autor no montante de R$ 1.489,00 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais); condenou a requerida a indenizar o autor no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, alega que o recorrido teria contratado serviços diversos após o cancelamento solicitado e que todos os descontos realizados foram devidamente solicitados e os serviços usufruídos, não restando caracterizada a falha na prestação do serviço. Ademais, alega que os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo seu parcial provimento.

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, no presente caso, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Explico.

Conforme se verifica pela inicial, o recorrido efetuou o cancelamento do serviço em maio/2017, após cobrança realizada em duplicidade. A recorrente, por sua vez, não nega o cancelamento e aduz que os demais descontos são oriundos de serviços contratados.

Ocorre que, a recorrente deixa de comprovar as alegações realizadas e deixa de impugnar a veracidade dos emails trocados entre as partes (ID 396867; 396868; 396869; 396870; 396878) que atestam a falha na prestação de serviço ocorrida e o cancelamento do serviço. Nesse sentido, destaco que
print
do próprio sistema configura prova unilateral, insuficiente para comprovar os fatos alegados.

Ademais, como bem observado pelo magistrado
a quo
, consta nos autos uma as faturas de cobrança do cartão de crédito do recorrido (ID 396873; 396874; 396875; 396876; 396877), onde constam descontos referentes ao serviço SKY RECARGA PRO, já cancelado pelo consumidor.

Nessa lógica, há de se reconhecer como indevida a manutenção das cobranças em nome do consumidor após o cancelamento do serviço.

Destaco que, por óbvio, era dever da recorrente diligenciar no sentido de cessar as cobranças após o cancelamento do serviço, em especial, após todas as diligencias realizadas pelo consumidor para tal ao verificar a manutenção das cobranças.

Por tais razões, indubitável que houve defeito na prestação do serviço em relação à manutenção das cobranças referentes ao serviço.

Reconheço, dessa forma, a presença do ato ilícito.

Quanto à restituição em dobro, tenho que a situação não pode ser considerada como engano justificável, uma vez que demonstrado que a recorrente foi notificada pelo consumidor, tanto da solicitação do cancelamento como pela manutenção das cobranças do serviço cancelado e não utilizado, sendo aquela medida que se impõe na forma do § único do art. 42 do CDC. Ademais, reconheço a má-fé da recorrente no trato da relação de consumo, uma vez que deixou de tomar as providências devidas mesmo diante de notificação do consumidor da manutenção das cobranças, sem a prestação dos serviços, atentando contra a boa-fé objetiva, pertinente a esta relação.

Acerca dos danos morais, tenho que o presente caso não se caracteriza
in re ipsa
, devendo o autor, ora recorrido, comprovar abalo moral suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.

In casu
, a recorrente deixou de proceder com o cancelamento do serviço solicitado pelo consumidor e, ainda, continuou efetuando cobranças referentes ao mesmo sem a sua devida solicitação/prestação. Para além disso, deixou de atender as solicitações do consumidor para cancelar as cobranças indevidas realizadas, tendo este que arcar com todos os custos de um serviço não prestado por tempo considerável, o que demonstra a existência do dano indenizável.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 15.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 4.000,00.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum

indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta data e com juros de mora legais a partir do evento danoso (súmulas 362 e 54 do STJ).

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.